Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-39.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000182-39.2020.8.11.9005
AGRAVANTE: JOSE GERALDO LEAL
AGRAVADO: FELICIO AFONSO VITES DE MELO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ GERALDO LEAL, com o fito de ver reformada a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória no 1000779-43.2020.8.11.0037, proposta pelo agravante em face de FELÍCIO AFONSO VITES DE MELO, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais.
Para tanto, o agravante afirma ser desnecessária a demonstração de miserabilidade para o deferimento da assistência judiciária gratuita, bastando, em sua perspectiva, a simples afirmação de que não se encontra em condições de arcar com as despesas do processo sem o prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Afirma, ainda, que os autos trazem evidências da alegada insuficiência financeira, motivo pelo qual deveria a juíza de primeira instância conceder a benesse, independentemente da presunção de veracidade da afirmação.
Pugna pela atribuição liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, entendo que a liminar almejada não comporta deferimento.
Isso porque, ao receber a inicial, a juíza de primeira instância adotou o procedimento exigido pelo art. 99, §2o do CPC, oportunizando, antes de indeferir o benefício, a comprovação dos pressupostos legais da assistência judiciária gratuita. A benesse só foi indeferida porque o autor deixou de trazer consigo os elementos indicativos da insuficiência financeira, mantendo-se inerte diante do comando judicial supramencionado.
Considerando a inércia do autor na fase processual definida pela legislação processual, a presente tentativa de demonstração de insuficiência financeira se revela extemporânea, inviabilizando, ao menos em sede liminar, o deferimento do benefício almejado.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE - ELEMENTOS EM CONTRÁRIO - INTIMAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. A assistência judiciária integral e gratuita é uma garantia insculpida no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de acesso à justiça para aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para suportar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de veracidade da sua alegação de insuficiência financeira, de sorte que o magistrado só poderá indeferir o pleito caso existam, nos autos, elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Havendo dúvida razoável o magistrado, antes de decidir deve, necessariamente, intimar a parte para que comprove o alegado estado de carência. Permanecendo inertes os agravantes mesmo intimados para comprovar a hipossuficiência, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício.
(TJ-MG - AI: 10000190952473001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 07/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTANCIA. IMPOSSIBIILDADE DE ANALISE POR ESTA INSTANCIA. SUPRESSAO DE INSTANCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. É vedada a analise de matéria não apreciada pelo juízo de primeira instancia, salvo as exceções previstas em lei, por este grau de jurisdição, sob pena de supressão de instancia. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória.
(TJ-MG - AI: 10000191428887001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 17/02/2020)
Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora